Tribunal: TCU
Processo: 004.878/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE (Uasg 250061), em razão do abandono do Pregão Eletrônico SRP 23/2015, do tipo menor preço por lote, e posterior contratação dos itens licitados nesse certame por meio de ata de registro de preços de outra unidade gerenciadora, por preços significativamente superiores aos obtidos na licitação; Considerando que o Tribunal conheceu a representação por meio do Acórdão 375/2017-TCU-Plenário (peça 83) e, mediante subitem 9.7 daquela decisão, determinou ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que instaurasse tomada de contas especial para apurar a responsabilidade pela ocorrência de dano, estimado em R$ 107.416,00, decorrente da aquisição ocorrida através da Adesão 263/2015, em detrimento do Pregão 23/2015; Considerando que o HFSE demonstrou (peça 226) o atendimento da determinação supracitada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, bem como do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.7 do Acórdão 375/2017-TCU-Plenário ; e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 231) ao HFSE. 1. Processo TC- Processo 004.878/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Dulcinea dos Santos (XXX.831.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.